Tribunal: TJES
Processo: 5019980-72.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019980-72.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JEFFERSON DE PAULA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO - REQUERIDO e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA. NINTEDANIBE 150 MG. REQUISITOS DO TEMA 6 DO STF PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela de urgência, indeferiu o pedido de tutela de urgência para o fornecimento do medicamento Nintedanibe 150 mg ao agravado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos exigidos pelo STF no Tema 6 da Repercussão Geral para legitimar judicialmente a obrigação do ente público de fornecer medicamento não padronizado pelo SUS a paciente portador de Fibrose Pulmonar Idiopática (FPI).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A medida pleiteada encontra respaldo em laudos e relatórios médicos que demonstram a ineficácia dos tratamentos fornecidos pelo SUS e a imprescindibilidade do uso do medicamento Nintedanibe 150 mg para conter a progressão da FPI.

4. A prescrição médica especifica o Nintedanibe como única alternativa terapêutica eficaz, preenchendo o critério de imprescindibilidade exigido pelo Tema 6 da Repercussão Geral do STF.

5. A negativa administrativa do SUS não apresentou alternativa viável ao agravado e ignorou a evolução do quadro clínico, configurando omissão inaceitável diante do direito fundamental à saúde.

6. A incapacidade financeira do agravado de arcar com o custo do fármaco está demonstrada nos autos, o que, somado à urgência da medida, evidencia o
periculum in mora
e legitima a concessão da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS pode ser determinado judicialmente quando demonstrada a ineficácia das alternativas terapêuticas disponíveis e a imprescindibilidade do fármaco prescrito, nos termos do Tema 6 da Repercussão Geral do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º e 196; CPC, art. 300; STF, Temas 6 e 1234 da Repercussão Geral.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1240991/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 21.08.2020; STJ, AgInt no AREsp 1826475/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 22.06.2021; TJES, AI 5009512-20.2023.8.08.0000, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 12.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 33342748

Processo nº
5019980-72.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JEFFERSON DE PAULA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO - REQUERIDO, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Serra/ES que indeferiu a tutela de urgência pleiteada para que o Estado do Espírito Santo forneça, de forma imediata e continuada, o medicamento Nintedanibe 150 mg, essencial ao tratamento de Fibrose Pulmonar Idiopática (FPI).

O agravante, idoso com fibrose pulmonar idiopática, não tolerou a Pirfenidona fornecida pelo Estado, sofrendo reação adversa grave. O Nintedanibe é, segundo laudo médico atualizado, a única opção terapêutica capaz de retardar a progressão da doença. Ele não tem condições financeiras de custear o medicamento e afirma que o indeferimento da tutela ignorou a urgência e a impossibilidade de alternativas no SUS.

Decisão no ID 17131248, deferindo a tutela recursal para determinar que o Estado do Espírito Santo forneça ao agravante, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o medicamento Nintedanibe 150 mg, conforme prescrição médica (1 cápsula de 12/12 horas), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em caso de descumprimento, podendo ser determinado o sequestro de valores necessários para a aquisição do fármaco, nos termos do art. 536, § 1º, do CPC.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões recursais não são suficientes para alterar a conclusão alcançada pela decisão recorrida, que merece prevalecer.
Explico.

Consoante narrado, a decisão recorrida encontra amparo na jurisprudência do STF e do STJ. Os documentos anexados aos autos demonstram que o paciente já utilizou outros medicamentos e se submeteu a tratamentos anteriores sem sucesso, evidenciando a ineficácia das alternativas terapêuticas disponíveis no SUS.

Os relatórios médicos detalham a progressão da enfermidade e a ausência de resposta clínica aos tratamentos convencionais, demonstrando que as opções padronizadas pelo SUS não se mostram adequadas à condição do agravado.

Ademais, o laudo médico anexado indica expressamente a necessidade do medicamento Nintedanibe 150 mg para o tratamento do quadro de Fibrose Pulmonar Idiopática (FPI), apontando-o como a única alternativa viável para retardar a progressão da enfermidade.

Dessa forma, a imprescindibilidade do medicamento está devidamente demonstrada, atendendo ao critério exigido pelo Tema 6 da Repercussão Geral do STF.

A negativa administrativa do SUS foi formalmente registrada, mas não considerou a evolução clínica do paciente nem apresentou alternativa terapêutica viável.

Registro que o indeferimento administrativo com base na ausência de incorporação do medicamento não é suficiente para afastar a obrigação do Estado de fornecer o tratamento necessário, especialmente quando demonstrado que os protocolos do SUS se revelaram ineficazes no caso concreto.

Ainda mais flagrante a probabilidade do direito no caso dos autos, considerando que o medicamento vinha sendo fornecido, regular e espontaneamente, pelo Sistema Único de Saúde (SUS) ao agravado por dois anos consecutivos e, de forma abrupta, teve seu fornecimento interrompido, colocando sua vida em risco iminente.

Por sua vez, a incapacidade financeira do paciente foi comprovada nos autos, demonstrando que ele não possui condições de arcar com o custo do medicamento.

Esse fator reforça a necessidade da intervenção do Poder Judiciário para garantir o acesso ao tratamento essencial, evitando que a hipossuficiência econômica impeça o direito fundamental à saúde.

Por fim, quanto ao perigo de dano irreparável, entendo ser inequívoca a urgência na concessão da medida pleiteada, porquanto a fibrose pulmonar é doença crônica e progressiva, cujo tratamento inadequado pode resultar em agravamento irreversível da função pulmonar.

Ao revés, pende em favor do agravado o
periculum in mora
inverso, tendo em vista que a interrupção do fornecimento do medicamento poderia acelerar a deterioração do seu quadro clínico, comprometendo não apenas sua qualidade de vida, mas também sua própria sobrevivência.

Ressalto que a esta Eg. Corte, em sede de agravo de instrumento, cabe tão somente aferir a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência postulada no primeiro grau de jurisdição, com esteio no artigo 300, do Código de Processo Civil.
Afinal,
“eventual avanço ao meritum causae ensejaria indesejável supressão de instância, em clara violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, sob a égide do qual deve-se permitir ao Juízo a quo a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente após, a devolução ao Juízo ad quem das matérias decididas na instância monocrática” (TJES – AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5009512-20.2023.8.08.0000, Relator: ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível, Data: 12/03/2024).

Dessa feita,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
, para conceder a tutela de urgência e determinar que o Estado do Espírito Santo forneça ao agravante, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o medicamento Nintedanibe 150 mg, conforme prescrição médica (1 cápsula de 12/12 horas), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em caso de descumprimento, podendo ser determinado o sequestro de valores necessários para a aquisição do fármaco, nos termos do art. 536, § 1º, do CPC.

Dispenso o recolhimento das custas finais, havendo hipótese de isenção prevista no art. 1° da Resolução n° 31/2025 deste TJES.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5019980-72.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: JEFFERSON DE PAULA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO VISTA

(DIVERGENTE)

Pedi vista dos autos para examinar com maior profundidade o pleito de fornecimento do medicamento Nintedanibe 150 mg, frente às teses vinculantes da Suprema Corte e à Nota Técnica desfavorável do e-NatJus.

Com a máxima vênia ao e. Desembargador Relator, ouso divergir de sua judiciosa conclusão.

A sistematização do controle jurisdicional das políticas públicas relacionadas à dispensa de medicamentos não incorporados aos atos normativos do SUS deve observar os rígidos parâmetros estabelecidos nos recentes julgamentos proferidos pelo STF nos Recursos Extraordinários nº 566.471 (Tema 6) e nº 1.366.243 (Tema 1.234), ambos submetidos ao regime de repercussão geral, e, ainda, as Súmulas Vinculantes n. 61 e 60.

STF. Súmula Vinculante 60.
O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243).

STF. Súmula Vinculante 61.
A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471).

A primeira torna obrigatória a observância das diretrizes do Tema 1.234, abrangendo o requerimento e a análise administrativos de medicamentos no âmbito da rede pública de saúde, bem como a judicialização e seus desdobramentos. A segunda impõe o dever de cumprir as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral, relativas à concessão judicial de medicamentos registrados na ANVISA, mas não incluídos nas listas de dispensação do SUS.

Considerando que o medicamento Nintedanibe 150 mg possui registro na ANVISA, mas não está incorporado na lista do SUS para a indicação pleiteada (Fibrose Pulmonar Idiopática – FPI), é imperioso observar as diretrizes constantes no Tema 6 da Repercussão Geral, senão vejamos:

[...] 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral;
(b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011;
> (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.

E, ainda, o item 3 dispõe que, sob pena de nulidade, o Poder Judiciário deverá obrigatoriamente:

(a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec (...), não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS) (...),
não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação;

Tais determinações dialogam diretamente com o item 4 do Tema 1.234, que restringe a atuação do Judiciário ao exame da legalidade do ato administrativo que negou a incorporação, vedando a incursão no mérito das escolhas trágicas da Administração.

Diante destas premissas, verifico a plausibilidade das alegações do Estado agravado e a higidez da decisão de primeiro grau.

Isto porque observo que a proposta de voto do e. Relator se fundamentou em aparente dissonância com os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal. O d. Relator afastou as conclusões do parecer técnico oficial do e-NatJus (Nota Técnica nº 421355) para acolher, de forma isolada, o laudo do médico assistente particular.

Conforme atestado no processo, a CONITEC avaliou expressamente a tecnologia em questão e, por meio da Portaria nº 86/2018, decidiu pela NÃO incorporação do Nintedanibe para o tratamento da Fibrose Pulmonar Idiopática (FPI) no SUS, apontando, à época, benefício modesto na prevenção de desfechos críticos e impacto orçamentário.

O Estado atua, portanto, em estrito cumprimento da legalidade administrativa. O agravante não logrou êxito em demonstrar qualquer ilegalidade formal ou material no ato da CONITEC (requisito “b” do Tema 6). A mera discordância do médico assistente quanto ao juízo de valor feito pelo Ministério da Saúde não configura ilegalidade apta a anular o ato administrativo.

Corroborando essa higidez administrativa, a Nota Técnica do e-NatJus manifestou-se de forma desfavorável ao fornecimento pleiteado, ressaltando que não é possível afirmar que a medicação postulada seja a única alternativa terapêutica cabível.

Não se desconhece a gravidade do quadro de saúde do agravante nem as reações adversas enfrentadas com o uso da Pirfenidona. Contudo, a decisão judicial que defere medicamento não incorporado sem a estrita observância dos precedentes vinculantes do STF (em especial a superação da avaliação da CONITEC e do e-NatJus) é passível de nulidade. O laudo do médico assistente, isoladamente, não possui o condão de afastar as conclusões dos órgãos técnicos oficiais, sob pena de esvaziamento da política pública de saúde e da sistemática de governança judicial colaborativa instaurada pelo STF.

Ante o exposto, renovando os pedidos de máxima vênia ao Eminente Relator, inauguro a divergência para
CONHECER
do agravo de instrumento e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a escorreita decisão proferida pelo Juízo de piso que indeferiu a tutela de urgência.

É como voto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador